Tribunal: TJDFT
Processo: 0708584-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: PLANTÃO JUDICIAL Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0708584-43.2023.8.07.0000 Agravante(s): ANA PAULA ANTUNES COSTA SPEGIORIN Agravado(as): ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC Plantonista: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Recebido em plantão. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA PAULA ANTUNES COSTA SPEGIORIN contra decisão nos autos da ação monitória no 0719921-65.2019.8.07.0001, proposta por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC em seu desfavor, na qual indeferiu pedido de desbloqueio de valor depositado em sua conta bancária, via SisbaJud. Sustenta que o julgado atacado ignora por completo o artigo 833, I, do CPC, sobre a impenhorabilidade de pensões, mantendo bloqueado um valor que não lhe pertence. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento, para que se proceda ao desbloqueio da conta, com a devolução do respectivo numerário. É o relatório. Considerando a limitação expressa para a apreciação de medidas de urgência inadiáveis, o art. 4o, IV e § 1o, da Portaria GPR 505, de 27 de fevereiro de 2023, dispõe que: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. O agravo de instrumento sob exame não se amolda a hipótese em epígrafe, uma vez que não se vislumbra risco de perecimento do direito. Assim, entende-se que o caso dos autos não se enquadra como de extrema urgência, devendo ser analisado pelo desembargador natural. Diante do exposto, determina-se a remessa dos autos à Sétima Turma Cível e conclusão ao eminente Desembargador GETÚLIO DE MORAIS OLIVEIRA, Relator natural do presente agravo de instrumento. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2023. Des. CARLOS PIRES SOARES NETO Plantonista